Tribunal: TJPA
Processo: 0801061-98.2023.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801061-98.2023.8.14.0062

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AMIBRAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, EDMAR DIAS BOTELHO, MARIZA ASSUNTA LANZANA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801061-98.2023.8.14.0062

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES.

APELADOS: MARIZA ASSUNTA LANZANA; EDMAR DIAS BOTELHO; AMIBRAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I
-

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada para cobrança de crédito decorrente de operação bancária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, apesar de prévia intimação do advogado da parte autora.

II

- O não recolhimento das custas iniciais constitui descumprimento de requisito objetivo indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

III.
O art. 290 do CPC disciplina especificamente o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não efetua o pagamento das custas no prazo legal.

IV
- A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC aplica-se restritamente às hipóteses de abandono da causa, não incidindo nos casos de ausência de pressuposto processual nem na disciplina do art. 290 do CPC.

V
-
A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas não se confunde com abandono da causa, pois decorre de vício na constituição da relação processual, e não de paralisação do feito.

VI
- Inexistindo irregularidade na intimação e comprovada a inércia da parte autora, mostra-se correta a sentença que extinguiu o feito.

VII
–
Recurso conhecido e negado provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos, a qual extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pela ausência do recolhimento das custas processuais pelo ora autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801061-98.2023.8.14.0062

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES.

APELADOS: MARIZA ASSUNTA LANZANA; EDMAR DIAS BOTELHO; AMIBRAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO DO BRASIL SA
em face de sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, processo número 0801061-98.2023.8.14.0062, movida pelo ora apelante em face de
AMIBRAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, EDMAR DIAS BOTELHO e MARIZA ASSUNTA LANZANA.

Consta dos autos que a demanda originária consiste em ação monitória proposta pela instituição financeira, visando à cobrança de crédito decorrente de operação bancária na modalidade desconto de títulos, cujo valor atualizado perfaz a quantia de R$ 228.079,20 (duzentos e vinte e oito mil e setenta e nove reais e vinte centavos) diante do inadimplemento da parte devedora, após frustradas tentativas de solução extrajudicial.

Após a distribuição, foi expedido ato ordinatório (ID 23114166) determinando a intimação da parte autora para promover o recolhimento das custas judiciais iniciais no prazo de 30 (trinta) dias.

Entretanto, conforme certidão (ID 23114168) posteriormente lavrada pela serventia judicial, a parte autora, embora devidamente intimada, permaneceu inerte e não comprovou o recolhimento das custas processuais.

Tal circunstância ensejou a prolação da referida sentença (ID

23114170)
,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais.

Na mesma oportunidade, consignou o magistrado que a ausência de preparo inicial configurou falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, deixando de arbitrar honorários em razão da ausência de resistência da parte ré, e condenando o autor ao pagamento das custas processuais, com as advertências legais quanto à eventual cobrança administrativa.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs o presente recurso de apelação (ID 23114171), sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por entender indevida a extinção do feito.

Argumenta que a ausência de recolhimento das custas iniciais não justificaria a extinção da demanda, por se tratar de falha sanável, além de defender a necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo.

Aduz, ainda, que a ação foi regularmente instruída e demonstra a existência do crédito perseguido, pugnando pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, à luz dos princípios da primazia da decisão de mérito, da economia processual e da inafastabilidade da jurisdição.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801061-98.2023.8.14.0062

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES.

APELADOS: MARIZA ASSUNTA LANZANA; EDMAR DIAS BOTELHO; AMIBRAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo realizado corretamente.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

A partir disso, passemos à análise recursal.

Mérito:

No mérito, a insurgência não merece prosperar.

Do exame dos autos, verifica-se que a sentença recorrida (ID 23114169) consignou expressamente que “
intimado o autor do ato ordinatório ID 101989152, para efetuar o recolhimento das custas no prazo de 30 (trinta) dias, o mesmo permaneceu inerte, conforme certidão ID 110483075
”.

Diante desse cenário, o magistrado singular concluiu pela inviabilidade de prosseguimento do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

No mesmo
decisum
, o juízo de origem fundamentou-se na lógica do cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas, nos termos do art. 290 do CPC, assentando que restou evidente a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas iniciais

O apelante, por sua vez, sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que a ausência de recolhimento das custas configuraria mero erro material, não apto a ensejar a extinção do feito. Aduz, ainda, a necessidade de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

O Código de Processo Civil estabelece disciplina específica para a hipótese de não recolhimento das custas iniciais, por meio do art. 290, segundo o qual será cancelada a distribuição do processo se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o recolhimento das custas e despesas de ingresso no prazo legal.

Trata-se, portanto, de descumprimento de requisito objetivo indispensável à regular tramitação do feito.

Nessa hipótese, aplica-se regra própria, que não exige intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do patrono, como efetivamente ocorreu no caso concreto, conforme ato ordinatório e certidão constantes dos autos (ID 23114166 e 23114168).

Assim, uma vez regularmente intimado o advogado da parte autora para o recolhimento das custas e permanecendo esta inerte, mostra-se correta a aplicação do art. 290 do CPC.

Com efeito, a intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC possui aplicação restrita às hipóteses de abandono da causa, especialmente nos incisos II e III, não se estendendo automaticamente ao inciso IV, tampouco à disciplina específica do art. 290, que trata do cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas.

Nesse ponto reside o acerto do enquadramento adotado na origem. A sentença não se fundamentou em abandono da causa, mas sim na ausência de recolhimento das custas como vício impeditivo do regular desenvolvimento do processo, circunstância que compromete a própria constituição válida da relação processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3-
O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo
. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

No caso concreto, o apelante limita-se a alegar genericamente a necessidade de intimação pessoal, sem, contudo, demonstrar qualquer nulidade concreta no ato intimatório realizado, o qual se deu de forma regular, conforme registrado na sentença e corroborado pelos documentos constantes dos autos.

Esse entendimento, inclusive, é corroborado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Observemos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS RELATIVAS A PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 290 C/C ART. 485, IV, DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de MÁXIMO COSTA ALMEIDA – ME, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais relativas ao parcelamento requerido, após regular intimação. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir suposto abandono da causa, cerceamento de defesa, violação ao art. 5º, XXXV, da CF, inaplicabilidade do art. 290 do CPC e necessidade de cassação da decisão para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito por ausência de recolhimento de custas configura abandono da causa, a exigir intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC; (ii) estabelecer se, na hipótese de não recolhimento de custas relativas ao regular prosseguimento do processo, aplica-se o art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, dispensando-se a intimação pessoal da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O não recolhimento de custas indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo constitui ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do feito, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

4
. O art. 290 do CPC disciplina especificamente o cancelamento da distribuição quando, intimada na pessoa de seu advogado, a parte não efetua o pagamento das custas no prazo legal, não exigindo intimação pessoal do autor.

5. A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC aplica-se restritamente às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, especialmente ao abandono da causa, não se estendendo à hipótese de ausência de recolhimento de custas.

6. A extinção fundada no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC não se confunde com abandono da causa, pois decorre do descumprimento de requisito objetivo para o regular prosseguimento do feito, e não de paralisação injustificada após a formação da relação processual.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas prescinde de citação ou intimação da parte ré, bastando a inércia do autor após regular intimação para sanar o preparo (REsp 1.906.378/MG).

8. O pagamento posterior de custas de diligência, realizado após a prolação da sentença, não afasta a inércia anteriormente reconhecida quanto às custas vinculadas ao parcelamento, nem invalida o fundamento da decisão extintiva.

9. O direito de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF, não afasta o dever da parte de cumprir os ônus processuais legalmente estabelecidos, inexistindo violação constitucional quando a extinção decorre do descumprimento de obrigação processual após regular intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O não recolhimento de custas indispensáveis ao regular prosseguimento do processo autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em interpretação sistemática com o art. 290.

A intimação pessoal do autor prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses de abandono da causa, não sendo exigível na extinção decorrente do não recolhimento de custas.

O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento de custas, após intimação do advogado, não configura abandono da causa e dispensa intimação pessoal da parte.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000361-74.2015.8.14.0018 - Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-17)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que manteve a extinção de ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pagamento das custas judiciais para a citação válida da parte ré, fundamento previsto no art. 485, IV, do CPC/2015. O agravante alega que deveria ter sido intimado pessoalmente para suprir a irregularidade, conforme art. 485, § 1º, do CPC/2015.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de pagamento das custas para citação da parte ré configura ausência de pressuposto processual, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) analisar se a intimação pessoal do autor seria indispensável para evitar a extinção do processo.

A ausência de recolhimento das custas necessárias para a citação impede o desenvolvimento válido e regular do processo, configurando a ausência de pressuposto processual, conforme art. 485, IV, do CPC/2015.

A citação válida é pressuposto essencial para a formação da relação jurídica processual, sendo indispensável para que o mérito da demanda possa ser examinado.

O § 1º do art. 485 do CPC/2015, que exige a intimação pessoal do autor, aplica-se exclusivamente aos casos de abandono de causa (art. 485, III), não sendo aplicável quando a extinção decorre de ausência de pressuposto processual, como no caso em análise.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Pátrios reconhece que, em situações de inércia para a promoção da citação por ausência de recolhimento de custas, a intimação pessoal do autor é dispensável.

Os argumentos do agravante foram analisados e refutados na decisão monocrática recorrida, que reproduz fundamentos jurisprudenciais aplicáveis à hipótese, conforme precedentes do STJ e Tribunais Regionais.

A ausência de recolhimento das custas para citação, que inviabiliza a formação da relação jurídica processual, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

A intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, § 1º, do CPC/2015, é exigida apenas nos casos de abandono da causa, não sendo aplicável quando se tratar de ausência de pressuposto processual.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0805492-11.2021.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-17)

Dessa forma, inexistindo vício no procedimento adotado pelo juízo de origem, e evidenciada a inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas iniciais, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, a qual extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pela ausência do recolhimento das custas processuais pelo ora autor.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026